Tribunal: TJDFT
Processo: 0702727-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0702727-21.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EVERTON HENRIQUE DA SILVA COELHO IMPETRANTE: LOYANE CORREA MARTINS AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Loyane Correa Martins, em favor de Everton Henrique da Silva Coelho, contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto da Terceira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF que indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva do paciente por prisão domiciliar, nos autos no 0720284-34.2019.8.07.0007 (ID 14150748, p. 2). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 04/11/2019 pela suposta prática do crime de receptação, previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, em razão de que teria recebido em proveito próprio o veículo Volvo/XC40 T5 R-Design, sabendo ser produto de crime. Sua prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva e a denúncia foi oferecida atribuindo-lhe o crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal. A impetrante alega que o paciente possui dois filhos, e um deles apresenta “deficiência de aprendizagem, atraso na linguagem e na coordenação dinâmica geral de imaturidade percepto visual, atraso cognitivo”, salientando que, por tal razão, “necessita de uma atenção financeira, familiar e médica constante”. Aduz que a partir da prisão cautelar do paciente, a genitora da criança, que ficava apenas a cargo de prestar cuidados ao filho, precisou trabalhar para garantir seu próprio sustento e de seu filho, de forma que alega não haver quem mais possa dar a atenção especial de que o filho necessita. Salienta que “a situação do filho do paciente não é simplesmente um déficit de aprendizagem” como entendeu a autoridade impetrada, sendo “preciso de um acompanhamento por meio de profissionais da saúde e da família, tendo em vista a deficiência afetar o desenvolvimento psicológico do menor, o que afeta todas as áreas da sua vida”. Alega que “apenas o pai da criança pode cuidar deste, sendo, no presente momento, indispensável aos cuidados especiais de pessoa com deficiência”. Pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem para substituir a prisão preventiva do paciente por prisão domiciliar. Subsidiariamente, pede a substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Neste habeas corpus impugna-se decisão do Juízo a quo que indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva do paciente por prisão domiciliar, ao argumento de o paciente ser imprescindível aos cuidados especiais de pessoa com deficiência. Em verdade, o objeto deste writ constitui um dos pedidos externados nos autos do HC no 0727987-37.2019.8.07.0000, impetrado pela mesma advogada e em favor do paciente, cuja liminar foi indeferida e o mérito será levado a julgamento da sessão de amanhã, dia 13/02/2020. Com efeito, não obstante o pedido formulado naquela inicial de substituição da prisão preventiva por domiciliar, o qual foi acompanhado de documentos para subsidiar a alegação, a liminar foi indeferida e, quanto ao ponto, registrou-se a impossibilidade do exame, por se tratar de matéria não apreciada pelo Juízo a quo. No entanto, sobreveio decisão do Juízo de origem examinando o pleito e o indeferindo, razão pela qual o mérito daquele habeas corpus contempla a análise do aludido decisum e dos argumentos apresentados pela impetrante. Assim, este habeas corpus constitui reiteração de pedido formulado nos autos do HC no 0727987-37.2019.8.07.0000, cujo mérito contemplará o exame do pleito de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, inclusive considerando a documentação juntada e as alegações apresentadas neste writ pra impugnar a decisão impetrada. Desse modo, diante da reiteração de idêntico pedido, o presente habeas corpus deve ser inadmitido pelo Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, indefiro liminarmente o presente writ, por ser manifestamente inadmissível, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador